Tribunal: TJDFT
Processo: 0707703-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. APREENSÃO DE CRACK. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES DE POLÍCIA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não merece prosperar o pleito de absolvição do crime de tráfico de drogas quando as provas contidas nos autos, em especial a prova testemunhal produzida, são suficientes para demonstrar a traficância por parte da ré.
2. As filmagens tornam indene de dúvidas a veracidade do crime imputado a ré, uma vez que esta foi filmada diversas vezes em plena atividade de tráfico de drogas pelos agentes de polícia.
3. A causa especial de aumento de pena, prevista no inciso III do art. 40 da Lei no 11.343/06, deve ser mantida, em razão de o delito ter sido praticado nas imediações de uma escola, tratando-se de local que possui um grande fluxo de pessoas, incluindo crianças e adolescentes, sendo indiferente que o tráfico não tenha por alvo os alunos da escola, uma vez que a lei visa reprimir a conduta em locais onde o consumo de droga seja mais facilmente disseminado, em razão da maior concentração ou trânsito de pessoas.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.